Tribunal: TJES
Processo: 5000427-79.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1. Não há falar em necessidade de prévio requerimento administrativo, possuindo a autora a

prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial, pois, “
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.” (TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023
).

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

3. As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois, como afirmado pelo próprio recorrente, somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

4. Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real, porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre-iniciativa das partes.

5. Não obstante a solicitação, em contestação, de expedição de ofício para exibição dos extratos bancários do período em que supostamente celebrado o negócio jurídico, posteriormente o apelante mostrou-se satisfeito com as provas já produzidas, de modo que sua alegação não restou corroborada.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora por longos meses, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

7. Necessária a redução do montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-79.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PICOLI PERUZINI

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1. Não há falar em necessidade de prévio requerimento administrativo, possuindo a autora a

prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial, pois, “
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.” (TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023
).

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

3. As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois, como afirmado pelo próprio recorrente, somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

4. Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real, porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre-iniciativa das partes.

5. Não obstante a solicitação, em contestação, de expedição de ofício para exibição dos extratos bancários do período em que supostamente celebrado o negócio jurídico, posteriormente o apelante mostrou-se satisfeito com as provas já produzidas, de modo que sua alegação não restou corroborada.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora por longos meses, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

7. Necessária a redução do montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000427
-
79
.20
21
.8.08.00
32

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
:
MARIA DA CONCEIÇÃO PICOLI PERUZINI

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO PICOLI PERUZINI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
determinar a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões id. 6297656 sustenta o apelante, inicialmente, a falta de interesse processual, porquanto a autora não procurou solucionar a questão na via administrativa.

Aduz que, havendo dúvida sobre a autenticidade da assinatura, também incumbe ao juiz requerer prova pericial grafotécnica, na busca pela verdade real.

E mais: o Tema 1.061 do STJ não foi corretamente interpretado pelo julgador, não sendo obrigatória a produção da prova pericial.

Afirma que, em razão do lançamento do crédito na conta da autora, houve a convalidação do contrato, mormente levando em consideração a regularidade da contratação.

Prossegue apontando que não poderia o magistrado analisar a assinatura do contrato, pois, para fins do cumprimento do ônus probatório, a lei exige a iniciativa da parte.

Por fim, ratifica que a inexistência de requerimento administrativo afasta o alegado dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

De início, não há falar em necessidade de prévio requerimento administrativo, possuindo a autora a

prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial, pois, “
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.” (TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023
).

Fixado este ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois, como afirmado pelo próprio recorrente, somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real, porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre-iniciativa das partes.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

A alegação de que teria ocorrido a convalidação do contrato não se sustenta, sendo a disponibilização do montante na conta da autora questão controvertida, tendo aquela refutado a alegação.

No ponto, não obstante a solicitação, em contestação, de expedição de ofício para exibição dos extratos bancários do período em que supostamente celebrado o negócio jurídico, posteriormente o apelante mostrou-se satisfeito com as provas já produzidas, de modo que sua alegação não restou corroborada.

E, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora por longos meses, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.
4.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5004127-92.2022.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005914-59.2022.8.08.0011 APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A APDO: PAULO CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 04/09/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso para reduzir a indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)